Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-31.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009211-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (AGRAVANTE), PORTO PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - ME - CNPJ: 26.864.927/0001-63 (AGRAVADO), FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR - CPF: 691.370.481-04 (AGRAVADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇAO DE POSSE – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO EM AÇÃO DE DESPEJO POSTERIORMENTE AJUIZADA – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO PELA REQUERIDA DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUERES ATÉ OCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561 DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A posse justa está demonstrada pela parte agravada através de contrato de locação acostado aos autos, realizado com o agravante e que ainda está em vigor.

2-
“Não se admite que o locador, no exercício arbitrário de suas próprias razões, ingresse no imóvel locado sem autorização do locatário ou do Poder Judiciário, seja ele utilizado como residência ou local de trabalho. Assim agindo, o locador agiu de forma temerária e em total desconformidade com a legislação em vigor, deve ser suspensa a imissão da posse”
(TJ-PR - AI: 00370764720178160000 PR 0037076-47.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 01/02/2018, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2018)

3- No feito de despejo, conexo, apesar de a parte agravante alegar existir inadimplência desde o início do contrato de locação, há evidencias de cláusula extra/declaração, inserida pela própria agravante no corpo do contrato, em que suspende o pagamento dos alugueres.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022